Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-23.2022.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001133-23.2022.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: MARCIO DIAS MATOS

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, HUGO BATISTA DE MEDEIROS, CARLA LETICIA TORRES PIRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO REGULAMENTAR DO ENTE MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Tapiramutá contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de Márcio Dias Matos, servidor público municipal ocupante do cargo de gari, reconhecendo o seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com observância da prescrição quinquenal, sob o fundamento de que a Lei Municipal n.º 003/1995 prevê o benefício, mas o ente municipal quedou-se inerte quanto à sua regulamentação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de norma municipal regulamentadora específica do adicional de insalubridade impede o seu pagamento ao servidor público que exerce atividade reconhecidamente insalubre; e (ii) saber se é cabível a aplicação subsidiária da legislação federal — Lei n.º 8.112/1990, CLT e NR n.º 15 do MTE — para suprir a omissão do ente municipal.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal n.º 003/1995 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tapiramutá), arts. 69, IV, e 76, assegura expressamente o direito ao adicional de insalubridade, tornando insubsistente a alegação de ausência de previsão normativa.

4.
A omissão do ente municipal em regulamentar o percentual e os critérios do adicional previsto em lei própria não pode ser oponível ao servidor para negar-lhe direito legalmente assegurado, devendo o Poder Judiciário assegurar a efetividade da norma.

5.
Diante da lacuna regulamentar, é legítima a aplicação subsidiária da legislação federal — Lei n.º 8.112/1990 e NR n.º 15 do Ministério do Trabalho e Emprego —, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça da Bahia.

6.
O Anexo 14 da NR n.º 15 do MTE classifica expressamente as atividades de coleta de lixo urbano como insalubres de grau máximo, dispensando realização de perícia técnica para o reconhecimento do direito dos trabalhadores que exercem a função de gari.

7.
O não pagamento do adicional de insalubridade configura lesão a direito patrimonial do servidor, não a direito da personalidade, afastando a pretensão indenizatória a título de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A previsão genérica de adicional de insalubridade no estatuto dos servidores municipais é suficiente para amparar o direito ao benefício, sendo ilegítima a recusa de pagamento fundada exclusivamente na ausência de norma regulamentadora específica de responsabilidade do próprio ente omisso. 2. Configurada a omissão municipal na regulamentação do adicional de insalubridade previsto em lei local, aplica-se subsidiariamente a legislação federal, notadamente a NR n.º 15 do MTE, para definição do grau e do percentual devidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 37, caput; Lei Municipal n.º 003/1995 (Tapiramutá), arts. 69, IV, e 76; Lei n.º 8.112/1990; CLT; NR n.º 15 do MTE, Anexo 14; EC n.º 113/2021; CPC/2015, arts. 355, I, 487, I, e 496, § 3º, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível n.º 8001133-23.2022.8.05.0173
; Recorrente:
Município de Tapiramutá
; Recorrido:
Márcio Dias Matos
— ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA,
23
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator